Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que decretou o divórcio, fixou guarda compartilhada das filhas menores com lar de referência materno, regulamentou convivência paterna e estabeleceu alimentos definitivos de 30% dos rendimentos brutos do alimentante (15% para cada filha) ou, na ausência de vínculo formal, 40% do salário-mínimo, além de 50% das despesas com material escolar e uniforme.
2. O apelante alega renda mensal aproximada de R$ 2.000,00, já comprometida com pensão para outros três filhos, e pleiteia redução dos alimentos para 15% dos rendimentos ou 25% do salário-mínimo em caso de desemprego.
II. Questão em discussão
3. Definir se a constituição de nova família e a alegada redução de renda do alimentante justificam a revisão do valor da pensão alimentícia fixada judicialmente.
III. Razões de decidir
4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade (CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694 e 1.699).
5. As necessidades das menores, de 7 e 3 anos, são presumidas e compatíveis com os gastos apresentados.
6. O apelante possui vínculo empregatício formal e inscrição como microempreendedor individual, evidenciando capacidade contributiva compatível com o percentual fixado.
7. Não há prova robusta da pensão alegadamente paga a outros filhos nem de alteração substancial na capacidade financeira. A constituição de nova família, por si só, não reduz a obrigação alimentar.
8. Jurisprudência do STJ e do TJDFT reafirma que novos vínculos familiares não autorizam a diminuição automática do valor devido aos filhos anteriores.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A constituição de nova família e a ausência de prova de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante não justificam a redução do valor de pensão alimentícia fixada judicialmente.”